Tribunal: TJMT
Processo: 1021943-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021943-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VAGNESTON DOS SANTOS BORGES JUNIOR - CPF: 046.368.941-03 (AGRAVANTE), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1021943-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VAGNESTON DOS SANTOS BORGES JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VAGNESTON DOS SANTOS BORGES JUNIOR
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.º 1024103-62.2023.8.11.0003
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial acostada foi enviada ao endereço correto e atualizado do recorrente, porém, não foi recebida, nem mesmo por terceiros, eis que fora devolvida por “endereço insuficiente”.

Afirma, portanto, que não se encontra constituído em mora ante a falta de recebimento válido no endereço do contrato da notificação efetuada pela parte agravada, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão agravada e, consequentemente, determine a imediata restituição do veículo à parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, a qual sugere o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à tabela FIPE do veículo na data da apreensão, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil.

A liminar postulada foi
indeferida,
consoante ID nº 183002172.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 186550160).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“O Autor concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 21.776,07 (Vinte e Um Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais e Sete centavos), para ser restituído por meio de 48 (Quarenta e Oito) prestações mensais, no valor de R$ 697,82 (Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Dois centavos), com vencimento final em 25/06/2025, mediante Contrato de Financiamento de nº 3614425645, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 18/06/2021.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no supramencionado contrato, a saber:

Marca: CHEVROLET, Modelo:
CELTA 1.0L LT, Ano: 2011/2012,
Cor: PRATA, Placa: NUC1955, RENAVAM: 00345755839, CHASSI: 9BGRP48F0CG235911

Ocorre, porém, que o Réu tornou­ se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da
parcela de número 19 (Dezenove), vencida em 25/01/2023,
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto­ Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.”

Sobreveio a decisão agravada que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
.

O Mandado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em 18/09/2023, bem como houve a citação da requerida (ID. 129260789).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "
endereço insuficiente
" (ID. nº 125816358 - Pág. 2), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (ID. 125816356 - Pág. 6).

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 11/05/2023, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 125816359- Pág. 1 (dos autos principais).

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023